Tribunal: TCU
Processo: 045.503/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Uma Professora Muito Maluquinha, filme de longa-metragem baseado na obra de Ziraldo "O Menino Maluquinho". (no da TCE no sistema: 1542/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8353/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3508/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do" (...) Leia-se: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do" (...) 1. Processo TC- Processo 045.503/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.